Tribunal: TJSP
Processo: 2237639-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Paciente idosa submetida, em caráter de urgência, à realização do exame PET-SCAN, conforme prescrição médica, em razão de ser portadora de Neoplasia Neuroendócrina de Parótida. Negativa de cobertura pela Ré. relativa às despesas com o exame. Tutela antecipada indeferida. Inconformismo da Autora. Presença dos requisitos autorizadores da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Paciente idosa submetida, em caráter de urgência, à realização do exame PET-SCAN, conforme prescrição médica, em razão de ser portadora de Neoplasia Neuroendócrina de Parótida. Negativa de cobertura pela Ré. relativa às despesas com o exame. Tutela antecipada indeferida. Inconformismo da Autora. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Verossimilhança das alegações. Relevância do fundamento e perigo da demora. Autora que pode ter o atendimento negado, diante da não quitação das despesas junto ao Hospital Albert Einstein, além do iminente risco de ter o nome negativado. Incidência ainda da Súmula 96 deste TJSP. Tutela antecipada que deve ser deferida, com fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 no caso de descumprimento, limitada a trinta dias. Recurso provido, com observação, considerado como efetivado o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001000624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2237639-39.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
PAULINA GROJSMAN KAUFFMAN, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA
DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação, considerado como efetivado o
prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação do Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2237639-39.2020.8.26.0000
Voto no 27.009
Agravo de Instrumento No 2237639-39.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Paulina Grojsman Kauffman
Agravado: Sul America Companhia de Seguro Saude
Juiz originário: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Voto no 27.009
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Paciente
idosa submetida, em caráter de urgência, à realização do
exame PET-SCAN, conforme prescrição médica, em razão de
ser portadora de Neoplasia Neuroendócrina de Parótida.
Negativa de cobertura pela Ré. relativa às despesas com o
exame. Tutela antecipada indeferida. Inconformismo da
Autora. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação
de tutela. Verossimilhança das alegações. Relevância do
fundamento e perigo da demora. Autora que pode ter o
atendimento negado, diante da não quitação das despesas
junto ao Hospital Albert Einstein, além do iminente risco de
ter o nome negativado. Incidência ainda da Súmula 96 deste
TJSP. Tutela antecipada que deve ser deferida, com fixação
de multa diária no valor de R$ 500,00 no caso de
descumprimento, limitada a trinta dias. Recurso provido, com
observação,
considerado
como
efetivado
o
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2237639-39.2020.8.26.0000
Voto no 27.009
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra a r. decisão de págs. 58/59 do processo originário, em que o
Juiz indeferiu o pedido de tutela provisória, ao menos por ora.
Recorre a Autora para alegar, em síntese, que foi
internada no Hospital Albert Einstein, uma vez que foi diagnosticada com Neoplasia
Neuroendócrina de Parótida (CID10 C07), e necessitou ser submetida em caráter de
urgência ao exame PET-SCAN, contudo, a Agravada negou a cobertura do referido
exame, de modo que permanece em aberto a conta hospitalar no valor de R$ 3.735,51.
Afirma que, em razão do inadimplemento da Agravada, o hospital reverteu a cobrança
para a categoria “particular”. Refere que, ante a existência de doença crônica, ela
necessita ser frequentemente hospitalizada e a existência de conta não paga em seu
nome no hospital poderá implicar em sérias dificuldades futuras nas próximas
internações de que seguramente necessitará, além do óbvio risco de inclusão de seu
ilibado nome nos cadastros de proteção ao crédito. Argumenta que a construção
jurisprudencial de nossa Eg. Corte Estadual é farta e uníssona em relação à recusa de
custeio da realização do exame de PET-CT (PET-SCAN), pelos planos de saúde.
Ressalta que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável aos contratos
de plano de saúde e seguros de saúde. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo/ativo, bem como tutela de urgência, consistente na imposição à Agravada
da obrigação de custeio integral do pagamento do exame PET-CT (PET SCAN) no
importe de R$ 3.735,5, ao hospital Albert Einstein, no prazo de 24 horas da ciência da
obrigação, com cominação da multa diária valor de R$ 10.000,00. Formula
prequestionamento.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 84/85).
Foi concedida a tutela antecipada recursal pleiteada.
Determinado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, a contraminuta foi ofertada
(págs. 95/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2237639-39.2020.8.26.0000
Voto no 27.009
É o relatório.
É recurso interposto contra decisão proferida em sede de
antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão. Inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas pela Agravante, sob pena de prejulgamento do mérito,
bem como de supressão de um dos graus de jurisdição.
O Juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, a
requerimento da parte, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, 300, “caput”).
Segundo escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 'A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida
quando a citação do réu puder tomar ineficaz a medida ou quando a urgência for de tal
ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo Revista dos Tribunais, 2006, p.
587). Entendimento este que vem corroborado pela jurisprudência 'A antecipação da
tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas
quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca
evitar' (RT 764/221).
A antecipação de tutela, segundo a lição de Athos Gusmão
Carneiro, depende de que a 'prova inequívoca' convença o magistrado da
'verossimilhança' das alegações do autor. Mas tais pressupostos não são bastantes. É
mister que aos mesmos se conjugue o 'fundado receio', com amparo em dados objetivos,
de que a previsível demora no andamento do processo cause ao demandante 'dano
irreparável' ou de difícil reparação; ou, 'alternativamente', de que fique caracterizado o
'abuso do direito de defesa', abuso que inclusive se pode revelar pelo 'manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2237639-39.2020.8.26.0000
Voto no 27.009
propósito protelatório' revelado pela conduta do réu no processo ou, até, extra
processualmente” (Da Antecipação da Tutela, 6a ed., Forense, 2005, p. 19).
No mesmo sentido, asseveram Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero: “(...) o legislador pretendeu deixar claro que o juiz somente deve
conceder a tutela antecipatória quando for provável que aquele que a postula obterá
um resultado favorável. A chamada ́prova inequívoca', capaz de convencer o julgador
da 'verossimilhança da alegação', apenas pode ser compreendida como a prova
suficiente para o surgimento do verossímil, situação que tem apenas ligação com o fato
de que o juiz tem, nesse caso, um juízo que é formado quando ainda não foi realizado
plenamente o contraditório em primeiro grau de jurisdição” (Código de Processo Civil,
p. 271, ed. Revista dos Tribunais, 2008).
Nestes termos analisada a questão, a decisão recorrida
merece ser reformada, ressalvado o convencimento do n. Magistrado, pois vislumbrada
a verossimilhança das alegações da Agravante, assim como a probabilidade de dano de
difícil reparação, elementos necessários para a concessão da antecipação de tutela.
No caso presente, ingressou a Agravante com ação de
obrigação de fazer, para compelir a Agravada a arcar com as custas referentes ao exame
PET SCAN, realizado no Hospital Albert Einstein.

Pelo que se extrai do relatório médico apresentado, a
Autora necessitava da realização do exame pelo profissional médico (pág. 36 do
processo originário). Pelos documentos de págs. 37/41, também restou demonstrado que
houve a recusa/omissão da Ré, o que os tornou despesas particulares, com o
consequente envio das notas fiscais eletrônicas e respectivos boletos para pagamento
pela Agravante, o que não coaduna com a boa-fé contratual e legítima expectativa do
consumidor ao contratar um plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2237639-39.2020.8.26.0000
Voto no 27.009
A Agravante está na iminência de sofrer as consequências
diante da não quitação dessas despesas pela Agravada (negativação do nome, eventual
execução, entre outras medidas), além da possibilidade de ter um eventual novo
atendimento negado pelo Hospital Albert Einstein, diante do não pagamento dos
mencionados boletos.
Colocada assim a questão, vislumbro a verossimilhança
das alegações, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à
Agravante, que pode vir a sofrer a negativa de atendimento pelo hospital, assim como as
consequências civis, decorrentes do inadimplemento dos valores em aberto pela
realização do exame.
Interessante aqui lembrar a orientação da Súmula 96 desta
Corte: “Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade
coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento.”
Neste contexto, a tutela antecipada recursal deve ser
concedida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante
eventual dilação probatória, preservado o contraditório.
Fica aqui deferida, portanto, a tutela antecipada recursal,
para que a Ré realize o pagamento das despesas em aberto perante o Hospital Albert
Einstein, no prazo de cinco dias da intimação da presente. Em caso de não
cumprimento desta decisão, fica fixada multa diária de R$ 500,00, limitada sua
exigibilidade em trinta dias, diante mesmo do valor do próprio provimento solicitado.
Observo que no caso de eventual descumprimento, mesmo
excedido o prazo limite da incidência da multa, outras medidas deverão ser adotadas
pelo Juízo de origem para a efetividade da determinação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2237639-39.2020.8.26.0000
Voto no 27.009
Quanto ao prequestionamento, firmou-se o entendimento
de ser suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão federal que se
alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos
de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a
Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, com
observação, considerado como efetivado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator